Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-46.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Vistos, etc.
Constato que houve o protocolo equivocado do referido Agravo de Instrumento na Turma Recursal, sendo de competência do Tribunal de Justiça, tendo em vista o processo principal tramitar na Vara Comum, diante do valor da causa, e ainda ter pedido de prevenção, por ser o segundo Agravo de Instrumento, conforme informado no feito principal.
Desta feita, determino a remessa do feito ao TJMT, para as devidas verificações, com as baixas cabíveis na TRU;
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator